Tribunal: TJBA
Processo: 8062488-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062488-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: RANI SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
LUIZ PABLO DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por usuária de plano de saúde coletivo, visando à manutenção/restabelecimento do plano e indenização por danos morais.

Sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando decisão liminar e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

Recurso de apelação interposto pela operadora do plano de saúde visando à reforma da sentença, sob alegação de ilegitimidade passiva, ausência de ato ilícito e inadequação do valor indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora do plano de saúde é parte legítima para responder à demanda; (ii) saber se a ausência de notificação prévia acerca do cancelamento do plano configura prática abusiva e enseja dano moral; (iii) saber se o valor da indenização arbitrada é adequado à extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, diante da configuração de relação de consumo, regida pelo CDC, sendo aplicável a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ.

Ainda que a administradora de benefícios tenha deixado de intermediar o contrato, cabia à operadora do plano de saúde observar os deveres contratuais e legais, inclusive quanto à prévia notificação do consumidor.

A ausência de notificação quanto ao cancelamento do plano configura violação ao art. 6º, III e IV, do CDC, bem como à Resolução nº 195/09 da ANS e ao próprio contrato celebrado, que exigia aviso prévio de 60 dias.

O cancelamento abrupto do plano, sem oferta de migração ou opção contratual viável, representa má prestação do serviço, em afronta à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana, especialmente tratando-se de serviço essencial como o de saúde.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a abusividade de rescisões unilaterais desprovidas de prévia comunicação e estabelece o dever de indenizar por danos morais nesse contexto.

No caso concreto, a conduta da ré causou abalo emocional à autora, que foi privada de acesso a serviços de saúde contratados desde 2015, sem justificativa ou alternativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e IV

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11

Lei nº 9.656/1998, art. 17-A

Resolução ANS nº 195/2009, art. 17

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 2307944/BA

STJ - AgInt no AREsp 1952396/RJ

TJ-BA - Apelação 8006465-70.2020.8.05.0001

TJ-BA - Apelação 0503033-25.2017.8.05.0229

TJ-BA - Apelação 0518906-02.2019.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8062488-31.2023.8.05.0001

em que
são
apelante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, IBBCA 2008 GESTÃO DE SAÚDE LTDA.
e
apelada

RANI SILVA BARBOSA

,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .